Tribunal: STF
Processo: HC 102629
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
E MENTA:  HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPS. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA. 




I - No caso sob exame, o ora paciente foi condenado pela Justiça Estadual bandeirante por ter praticado o delito de falsidade ideológica, porque inseriu declaração falsa em documento público (CTPS), consistente em simulação de vínculo empregatício. 




II – Não havendo lesão ao INSS capaz de atrair a competência da Justiça Federal, o paciente deverá responder apenas pelo delito de anotação falsa na CTPS, cuja competência para o julgamento cabe à Justiça Estadual. Precedente. 




III – Ordem denegada.